Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-45.2021.8.11.0077
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000012-45.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), QUEZIA SANTOS DE SOUZA - CPF: 841.003.892-72 (APELANTE), PABLO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 052.373.531-69 (APELANTE), DEIDIS NUNES DE AGUIAR - CPF: 052.972.071-00 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (VÍTIMA), PABLO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 052.373.531-69 (TESTEMUNHA), QUEZIA SANTOS DE SOUZA - CPF: 841.003.892-72 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MATERIALIDADE E DO INÍCIO DE EXECUÇÃO.
ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS.
DÚVIDA QUANTO AO
ANIMUS FURANDI
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 1º e § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), por entender o Juízo de origem não comprovadas, de forma segura, a materialidade, a autoria e o início de execução do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) examinar a suficiência do acervo probatório quanto à materialidade e à autoria da tentativa de furto qualificado; (
ii
) avaliar se a conduta atribuída ao recorrido ultrapassa a fase dos atos preparatórios e alcança o início de execução do tipo penal, segundo a teoria objetivo-formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da tentativa de furto pressupõe o início da execução do núcleo do tipo penal “subtrair”, não se satisfazendo com a prática de atos meramente preparatórios, à luz da teoria objetivo-formal adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A
ausência de provas técnicas, como Termo de Exibição e Apreensão ou Laudo Pericial, fragiliza a comprovação objetiva da materialidade delitiva, sobretudo diante da inexistência de apreensão de bens ou de vestígios aptos a evidenciar a efetiva tentativa de subtração.

5. Os depoimentos colhidos, embora possam sugerir eventual intenção do agente, não demonstram, com o grau de certeza exigido para o juízo condenatório, a prática de atos concretos caracterizadores do início de execução do delito, tais como a inversão da posse da coisa alheia móvel ou a sua efetiva remoção.

6. Nesse contexto, persistindo dúvida relevante quanto à configuração do início de execução do núcleo do tipo penal
e à presença do dolo específico (
animus
furandi
)
, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A tentativa de furto exige prova do início de execução do núcleo do tipo penal, à luz da teoria objetivo-formal, não se configurando com a prática de atos meramente preparatórios.
2.
Dúvidas relevantes quanto à materialidade delitiva ou ao dolo específico do agente impõem a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 155, § 1º e § 4º, I, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
A
REsp
2550813/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 14.05.2024,
DJe
23.05.2024; TJ-MT, Apelação Criminal
1
000310-63.2021
.8.11
.0036, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 20.08.2024; TJ-MT, Apelação Criminal 0036487-93.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Minis
tério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que absolveu
Deidis
Nunes de Aguiar da imputação da prática do delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Sustenta o recorrente, em síntese, a
necessidade de
condenação do recorrido, ao argumento de que restaram comprovadas a materialidade e a autoria d
o delito de furto qualificado tentado
.

Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
se
conhe
ce.

O órgão acusatório, em suas razões recursais, sustenta que a absolvição, fundada na alegada ausência de prova da materialidade delitiva, ante a inexistência de
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão e/ou
L
audo
P
ericial, desconsiderou o conjunto probatório constante dos autos. Afirma que a materialidade estaria demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos colhidos (vítima e testemunhas), os quais relataram o arrombamento do depósito e a separação de rolos de fios para retirada.

No que concerne à autoria, destaca que o recorrido foi preso em flagrante, após ser surpreendido pelo vizinho Pablo Silva de Oliveira no interior do barraco, circunstância posteriormente confirmada pelo investigador da Polícia Civil Antônio Coelho Filho, que constatou sinais de arrombamento. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nos termos do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

O tipo penal imputado ao réu é o previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cujo
caput
descreve a conduta de “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. Exige-se, portanto, além da demonstração de atos executórios e da qualificadora, prova segura do elemento subjetivo do tipo, isto é, do
animus
furandi

(dolo de subtração) e, tratando-se de tentativa, a comprovação do início de execução do núcleo do tipo.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria objetivo-formal, segundo a qual a tentativa demanda o início da prática do núcleo do tipo penal, não bastando atos meramente preparatórios:

3. A jurisprudência desta Corte Superior, em julgados proferidos pela Terceira Seção, adotou a teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, a qual exige, para a configuração da tentativa, que haja o início da prática do núcleo do tipo penal. Precede
ntes.
4.
No caso, o réu, embora se haja dirigido ao estabelecimento comercial, não entrou no recinto, uma vez que foi prontamente impedido pelos policiais que realizavam o patrulhamento da região, de modo a não iniciar a prática do
furto.
O fato de os criminosos tentarem violar o cadeado da entrada e haverem desligado as câmeras externas de segurança caracteriza meros atos preparatórios.
5. A tentativa depende da existência, nesta ordem, do dolo, do início da execução e da não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente - art. 14, II, do CP.
Pelo que consta, o recorrente não iniciou a conduta descrita no tipo penal e limitou-se a atos preparatórios, o que denota a atipicidade dos fatos. 6. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2550813 SP 2024/0017461-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024).

À luz desse entendimento, no caso concreto, importa delimitar o quadro fático tal como delineado na denúncia. Consta dos autos que, no dia 13/12/2015, por volta das 03h30min, no imóvel situado na Rua Paraná, Bairro Jardim Aeroporto, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Deidis
Nunes de Aguiar teria, em tese, tentado subtrair 8 (oito) rolos de fios elétricos pertencentes a Obadias Coutinho dos Reis, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado
retirou
tábuas do depósito para ingressar no local, sendo surpreendido e abordado por Pablo Silva de Oliveira, vizinho do imóvel, enquanto
Késia
Santos de Souza comunicava o fato à Polícia Judiciária Civil.

Na sequência, o investigador Antônio Coelho Filho compareceu ao local e constatou a retirada de duas tábuas utilizadas como meio de acesso ao interior do depósito, ocasião em que foi dada voz de prisão ao suspeito, que acabou conduzido à delegacia.

A vítima, por sua vez, informou que, ao comparecer ao local durante a madrugada, verificou o barraco arrombado, com cadeado e corrente rompidos, bem como a presença de rolos de fios dispostos no chão, circunstâncias que embasaram a imputação formulada.

Entretanto, a partir da moldura fática assim delineada, a prova produzida não se mostra suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido, o efetivo início de execução do delito imputado.

Com efeito, embora a testemunha Pablo Silva de Oliveira tenha afirmado ter visualizado o recorrido no interior do imóvel, não relatou tê-lo visto em posse de qualquer bem, tampouco presenciou a efetiva retirada de fios elétricos ou a prática de ato inequívoco de inversão da posse da
res furtiva
.

A inferência quanto à intenção de subtração decorre, essencialmente, da percepção posterior do proprietário acerca de suposta “desordem” no local e da existência de materiais que teriam sido encontrados “separados”, elementos que, considerados isoladamente, não se mostram suficientes para comprovar, com segurança, o dolo específico exigido pelo art. 155 do Código Penal, nem evidenciam, de modo induvidoso, o início de execução do núcleo típico “subtrair”.

Soma-se a isso o fato de que a própria materialidade delitiva
se revela
fragilizada, diante da ausência de lastro objetivo minimamente consistente quanto ao bem visado e à dinâmica concreta dos acontecimentos. Não há nos autos Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial ou qualquer outro elemento técnico que comprove a efetiva tentativa de subtração. A narrativa relativa à existência de “rolos de fios separados” permanece, em grande medida, ancorada em percepção subjetiva e indireta do proprietário, sem a necessária corroboração técnico-documental, o que acentua a insuficiência do suporte probatório.

Nessa mesma linha, este Tribunal tem assentado que a condenação exige certeza quanto à autoria e à prática delitiva, não bastando meras suposições, conforme se observa nos seguintes precedentes:

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUTORIAS NÃO COMPROVADAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.
Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003106320218110036, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024).

(...)
Tese de julgamento: ‘
Nos termos da teoria objetiva-formal, a tentativa de furto exige início de execução do núcleo do tipo penal, sendo insuficiente a prática de atos meramente preparatórios, sem demonstração da tentativa de subtração de bens
’. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00364879320198110042, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 30/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 30/05/2025).

Dessa forma, não se evidencia, de maneira segura, o
início de execução do núcleo do tipo penal “subtrair”
, uma vez que não há prova de atos inequívocos de inversão da posse ou de efetiva retirada da coisa alheia móvel, limitando-se a narrativa a condutas de caráter preparatório. Ademais, a
materialidade delitiva
mostra-se fragilizada, ante a inexistência de lastro técnico mínimo, como Termo de Exibição e Apreensão ou Laudo Pericial, inexistindo comprovação objetiva acerca do bem supostamente visado e da dinâmica concreta da tentativa de subtração.

Por fim, a ausência de elementos seguros quanto ao início de execução e à própria materialidade impede a afirmação, com o grau de certeza exigido, do
dolo específico de subtração (
animus
furandi
)
, permanecendo dúvida razoável sobre a intenção
do agente.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), rejeitando-se o pleito acusatório de condenação do recorrido pelos crimes previstos no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta pelo
Minist
ério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença
absolutória
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026